Tribunal: STF
Processo: ARE 1104643
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Embargos de declaração opostos em segundos embargos de declaração, recebidos estes como agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. 4. Violação ao artigo 5º, incisos XXXVIII e LV, da CF. Alegado excesso de linguagem da sentença de pronúncia. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Crime cometido há mais de 2 décadas, ainda não julgado pelo Tribunal do Júri. 7. Embargos com intuito eminentemente protelatório rejeitados.